Tribunal: TCU
Processo: 040.434/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em razão da impugnação total das despesas realizadas com os recursos repassados à Prefeitura Municipal de Bonfim do Piauí/PI à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar  PNATE, exercício de 2005. Análise da resposta da citação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em razão da impugnação total das despesas realizadas com os recursos repassados à Prefeitura Municipal de Bonfim do Piauí/PI à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, exercício de 2005, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19 e 23, inciso III, todos da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Lino Ribeiro dos Santos e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Valor Original Data 4.212,92 1/1/2005 8.417,77 3/5/2005 8.417,77 3/5/2005 8.417,77 1/6/2005 8.417,77 12/8/2005 8.417,77 12/8/2005 8.417,77 31/8/2005 8.417,77 3/10/2005 8.417,77 20/10/2005 8.417,84 1/12/2005 9.2. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável de que trata o subitem anterior comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU) ; 9.3. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde já, caso venha a ser solicitado, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, esclarecendo que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU); 9.5. dar ciência desta deliberação ao responsável, à Câmara Municipal de Bonfim do Piauí/PI, ao FNDE e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Piauí, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei no 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis.